Tribunal: STF
Processo: Rcl 49304
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO PELO STF NA ADI 4.296, EM QUE DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS DISPOSITIVOS DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO RECLAMADO QUE NEGOU A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO NO ART. 7º, § 2º, DA LEI 12.016/2009, MAS TAMBÉM NO ART. 2º-B DA LEI Nº 9.494/1997. LIBERAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXIGÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO . 



    1. Fundamentada a negativa de tutela antecipada contra a Fazenda Pública no art. 2º-B da Lei 9.494/1997, não há falar em afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 4.296, em que declarados inconstitucionais dispositivos da Lei do Mandado de Segurança.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.